Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-02.2019.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001916-02.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL. TEMA 1059/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, sem, contudo, apreciar a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão quanto à fixação dos honorários recursais devidos à parte vencedora em decorrência da integral improcedência do recurso.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos para majorar os honorários advocatícios.

4. O entendimento encontra amparo no Tema 1.059/STJ, segundo o qual é devida a majoração quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração acolhidos

Tese de julgamento: “É devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
quando houver condenação anterior e
quando o recurso for integralmente desprovido
ou não conhecido
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1059; TJMT,
ApC
1031524-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por

Arthur Lundgren Tecidos S A Casas Pernambucanas

contra
o acórdão
(
id
.
268156268
), n
o
qual
neguei
provimento ao
Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
.

O embargante alega omissão na decisão monocrática, sob o argumento
da ausência da
aplicação
do artigo 85, §11º
,
do Código de Processo Civil
(
id
.

270337381
).

Mesmo após regular intimação para apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, o Embargado, permaneceu inerte
(id.
282711369
)
.

Dispensada a intimação da Procuradoria de Justiça
(Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito.Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No presente caso, o embargante alega omissão na decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios, em razão da inauguração da instância recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Ao analisar a questão, verifico que, de fato, houve omissão na apreciação da majoração dos honorários em grau recursal. A aplicação do referido artigo está consolidada pelo Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o seguinte
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (destaquei).

Inclusive, referido entendimento é aplicado por este sodalício. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS PELO EXEQUENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO. ÓRGÃO QUE AGIU NO DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. - DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA - CABIMENTO HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. No Tema Repetitivo 1059, o STJ estabeleceu que "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
." Preenchido os requisitos legais, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão verificada e fixar honorários recursais em favor da parte exequente. Embargos de Declaração acolhidos. (TJ-MT 1031524-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)
(destaquei)

Dessa forma, em observância ao tema repetitivo, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso interposto foi integralmente desprovido
, além da fixação da sucumbência no Juízo Singular
.

Diante do exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração
para majorar a verba honorária
em
2%
, na faixa inicial
(Art. 85, § 3º, inciso I)
, totalizando 12%,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025